Tribunal: TJDFT
Processo: 0744661-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO N.: 0744661-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: HIGINO GUERRA JORGE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Higino Guerra Jorge contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0744661-56.2020.8.07.0000), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, indeferiu o pedido de liberação de valores. Em suas razões recursais (ID 20315114), o agravante aduz que constou do acórdão liquidando, exarado no REsp n. 1.319.232/DF, que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90). Argumenta que, iniciada a liquidação individual, determinou-se a realização de perícia contábil e, após, o expert concluiu pela existência de saldo no importe de R$183.016,91 (cento e oitenta e três mil e dezesseis reais e noventa e um centavos). Discorre que o laudo pericial foi homologado pelo Juízo de origem e que o banco executado efetuou depósito espontâneo, manifestando-se pela extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Sustenta que a r. decisão agravada condicionou equivocadamente o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação coletiva e à preclusão da decisão homologatória. Aponta que se revela cabível o levantamento do valor incontroverso, independente de caução. Assinala que “a consistência jurídica do título exequendo, aliada às peculiaridades do caso em concreto, tornam pertinente a autorização de levantamento do crédito consignado em Juízo, sobre o qual não incide qualquer resistência por parte devedor, ou controvérsia de qualquer natureza”. Comenta que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízo, pois postergará o recebimento, por pessoa idosa, de quantia cobrada indevidamente pelo ora agravado há mais de 30 (trinta) anos. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se autorize o levantamento do valor exequendo incontroverso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 20315122. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto distribuído anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (Acórdão 1271846, 07124670320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque, a despeito da valorosa argumentação expendida nas razões recursais, não se revela prudente, em um exame prévio, determinar o levantamento dos valores, como pretende o ora agravante, cabendo análise pormenorizada do pleito pelo órgão colegiado, após o devido contraditório. Ademais, não se observa, de plano, que a morosidade para recebimento do crédito exequendo configure, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora